Tribunal: TJES
Processo: 5011314-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011314-54.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: KATIA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. CONSUMIDOR
BYSTANDER
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Morais. A autora busca reparação em razão de ofensas perpetradas por meio de perfil falso no WhatsApp, criado a partir de linha telefônica habilitada fraudulentamente pela ré em nome de terceiro. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de ilícitos praticados via aplicativo vinculado à linha telefônica; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora pelos danos morais suportados pela vítima em virtude da habilitação fraudulenta de linha móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, afere-se em abstrato, considerando o narrado na petição inicial. A causa de pedir funda-se na negligência da habilitação da linha telefônica, o que seria indispensável para a validação do perfil falso, e não no gerenciamento do aplicativo, razão pela qual a operadora integra a cadeia causal do evento danoso. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica caracteriza-se como de consumo, aplicando-se a figura do consumidor
bystander
prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a vítima, embora não contratante direta, sofreu o evento danoso decorrente do defeito na prestação do serviço.

5. A habilitação de linha telefônica em nome de terceiro mediante fraude, sem a devida conferência da documentação e identidade, viola o dever de segurança e constitui falha na prestação do serviço, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Lei 10.703/2003 impõe às operadoras o dever de manter cadastro atualizado e seguro, obrigação descumprida pela recorrente ao aceitar contratação com dados insuficientes.

7. O dano moral configura-se diante da gravidade dos fatos, que expuseram a vítima a constrangimento extremo, assédio e atribuição falsa de condutas desonrosas perante a comunidade local. O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de telefonia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (consumidor
bystander
) decorrentes da habilitação fraudulenta de linha telefônica utilizada para a criação de perfil falso e prática de ilícitos digitais, por caracterizar falha na prestação do serviço e no dever de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.703/2003, art. 1º. CDC, § 1º do art. 14; art. 17. CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50116239120198130027, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024; TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70006664520238220014, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/03/2024, Gabinete Des. Rowilson Teixeira; TJ-DF 07140943320208070003 DF 0714094-33.2020 .8.07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/01/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
contra a r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais
”, ajuizada por
KATIA PEREIRA
em desfavor da apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos inaugurais e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo não possuir relação jurídica com os fatos, pois atua apenas como operadora de telefonia, sem ingerência no
WhatsApp
, plataforma onde ocorreram as ofensas.

No mérito, sustenta inexistência de falha no serviço e excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Alega ausência de nexo causal e de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Adianto que não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
trazida pelo recorrente.

A apelante argui sua ilegitimidade sob o fundamento de não possuir gestão sobre o aplicativo WhatsApp. Contudo, tal preliminar confunde-se com o mérito e, à luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato, considerando o narrado na petição inicial.

No caso em apreço, a causa de pedir não recai sobre o gerenciamento do aplicativo em si, mas sobre a negligência na habilitação da linha telefônica, o que teria viabilizado a criação do perfil falso. Desse modo, ao menos em exame hipotético, a narrativa deduzida em juízo na inicial conduz à legitimidade da parte apelante/requerida.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central cinge-se à responsabilidade da operadora de telefonia pelos supostos danos morais suportados pela apelada, decorrentes da criação de perfil falso no aplicativo de mensagens
WhatsApp
, viabilizado por linha telefônica habilitada pela apelante.

Ressalte-se que a relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se ao caso a figura do consumidor
bystander
, prevista no art. 17 do CDC, uma vez que a apelada, embora não contratante direta, foi vítima do evento danoso decorrente da falha na prestação do serviço. A responsabilidade da apelante é, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa.

No caso, a falha na prestação de serviços restou demonstrada.

Conforme prova documental carreada aos autos, a linha telefônica (28) 99963-4266 foi utilizada para a criação de um perfil falso no aplicativo de mensagens
whatsapp
com nome pejorativo e ofensivo à honra da apelada (“Cátia Puta”), contendo, inclusive, a fotografia da apelada, como se vê nas capturas de tela juntadas em id. num. 17352686, fato não contestado pela recorrente.

Outrossim, constatou-se na ação de produção antecipada de provas n. 0000869-38.2017.8.08.0011, ajuizada pela autora em face da operadora de telefonia, que a linha telefônica supracitada foi habilitada pela apelante à terceira ROSANE PENHOLATO LOIOLA, cuja contratação também foi realizada de forma fraudulenta, conforme demonstrado nos autos da ação n. 0012204-54.2017.8.08.0011 (id. num. 17352692).

Em suma, verifica-se que houve habilitação indevida da linha telefônica em comento, a qual foi utilizada para perpetrar informações e anúncios falsos sobre a realização de serviços de prostituição envolvendo a apelada por meio de aplicativo de mensagens de texto, o que evidencia a falha na segurança da empresa apelante e claro ilícito em face da parte autora.

Registre-se que a Lei nº 10.703/2003 estabelece diretrizes claras para o cadastramento de usuários de telefonia pré-paga, impondo às operadoras o dever de adotar medidas eficazes para evitar fraudes e garantir a segurança das contratações, vejamos:

art. 1
º
Incumbe aos prestadores de serviços de telecomunicações na modalidade pré-paga, em operação no território nacional, manter cadastro atualizado de usuários.

§ 1
º
O cadastro referido no caput, além do nome e do endereço completos, deverá conter:

I - no caso de pessoa física, o número do documento de identidade ou o número de registro no cadastro do Ministério da Fazenda;

O que se depreende dos autos, todavia, é que a empresa de telefonia não adotou diligências minimamente eficazes para comprovar a regularidade do cadastro da linha telefônica em questão, limitando-se a anexar uma tela sistêmica contendo apenas o nome completo da terceira, o que, como acima demonstrado, não elide sua responsabilidade em face da falha na prestação de serviços alegada pela autora.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade das operadoras em casos análogos, reconhecendo o dever de indenizar o consumidor diante da falha na segurança do procedimento de habilitação de linhas telefônicas. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA - NÃO COMPROVA RELAÇÃO JURÍDICA - FALSÁRIO - NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - VALOR. A responsabilidade civil das operadoras de telefonia, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva, e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a habilitação de acesso telefônico, mediante conduta praticada por terceiro falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas de telefonia, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco Profissional. Para a existência de dano moral resultante de fraude, basta apenas a lesão de direito da personalidade, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e tampouco de fatores psicológicos dificilmente verificáveis no caso concreto . A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50116239120198130027, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL. ATIVAÇÃO DE LINHA MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTO E INFORMAÇÕES FALSA . FRAUDE GROTESCA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO . QUANTUM DESRAZOÁVEL. MINORAÇÃO. PARÂMETROS CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configurada a ocorrência de fraude, a empresa responde pelos resultados decorrentes da abertura e disponibilização de produtos e serviços a terceiros, que utilizou dados falsos do consumidor para contratação de negócio jurídico, pois a responsabilidade decorre do risco do empreendimento. Incorrendo a empresa em conduta ilícita, por não cumprir seu dever legal, falhando na prestação dos serviços, está obrigada a ressarcir os danos advindos da sua conduta
.O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que a condenação atinja seus objetivos, pois a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado .Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000666-45.2023 .822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 26/03/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70006664520238220014, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/03/2024, Gabinete Des. Rowilson Teixeira)
(grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. INJUSTA AÇÃO PENAL . PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO.
1 . A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro mal intencionado que se vale do nome e dados pessoais do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dano está configurado na falta de cuidado e diligência da operadora de telefonia, que não procedeu com a devida cautela no momento de averiguação entre a veracidade dos documentos apresentados por terceiro mal intencionado e as informações por ele repassadas
. 3. O fato da linha telefônica ter sido habilitada em agência credenciada à operadora de telefonia não afasta sua responsabilidade. O risco da atividade empresarial não poder ser repassado ao consumidor, mas absorvido pela própria atividade que está sujeita aos ônus e bônus. 4 . A jurisprudência desta Corte entende que o consumidor vítima de fraude na contratação de linha telefônica merece a devida reparação por dano moral, pois seus dados pessoais foram ardilosamente manejados sem que a operadora de telefonia se atentasse para a veracidade do negócio. 5. O consumidor vítima de fraude, que também sofre injustamente ação penal em razão da falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia, detém violação aos seus direitos da personalidade, configurado dano moral. 6 . O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) apresenta-se proporcional à violação ocorrida, especialmente para não acarretar enriquecimento sem causa. 7. Apelação do réu desprovida . 8. Apelação da autora parcialmente provida. (TJ-DF 07140943320208070003 DF 0714094-33.2020 .8.07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/01/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

Constatado o ilícito e o nexo de causalidade, verifico também a existência de lesão à esfera extrapatrimonial da apelada.

A imagem da apelada foi severamente desrespeitada perante sua comunidade, com a atribuição falsa de oferta de serviços de prostituição, inclusive com linguagem chula e tabela de preços. Tal situação expôs a apelada a constrangimento, assédio e temor por sua integridade física.

Não se trata, portanto, de mero dissabor, mas de violação frontal aos direitos da personalidade, razão pela qual deve ser mantido o dever de reparação imposto pela r. Sentença.

Por fim, quanto ao valor da indenização, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se adequado. A quantia considera a gravidade da conduta da apelante, a repercussão local dos fatos e o constrangimento causado, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento indevido, mas sim uma justa compensação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a r. sentença incólume.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.